Tribunal: TJES
Processo: 5001095-28.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-28.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI MASCARELO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001095-28.2023.8.08.0049

Embargante: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Embargado: DARLI MASCARELLO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando procedente a pretensão autoral para o cancelamento do auto de infração de trânsito e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do Embargado.

2.
O Acórdão fundamentou sua decisão na constatação de cerceamento de defesa por ausência de notificação válida da autuação da infração. Verificou-se que a notificação de autuação foi encaminhada para o endereço cadastrado junto ao DETRAN/ES (Rua São Pedro, nº 207, Apto. 201, São Pedro, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000), mas o Aviso de Recebimento (AR) retornou com o motivo "mudou-se". Contudo, meses depois, a notificação de aplicação da penalidade foi enviada para o
mesmo endereço
e devidamente recebida.

3.
Diante dessa inconsistência, o Acórdão entendeu pela ineficácia e equívoco da primeira notificação, o que invalidaria a posterior notificação por edital, caracterizando vício insanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão seria contraditório em sua própria fundamentação e omisso em relação ao dever do condutor de manter atualizado seu endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A alegada contradição não se verifica. O Acórdão não se contradiz; ele expressamente reconhece que a primeira notificação retornou "mudou-se", mas aponta que a posterior notificação de penalidade, enviada para o
mesmo endereço
, foi devidamente recebida. A conclusão do julgador de que houve um "equívoco na primeira notificação enviada pelos Correios" e a consequente nulidade da notificação por edital, decorre justamente dessa inconsistência fática, ou seja, a divergência de resultados de entrega para o mesmo endereço em momentos distintos.

7.
O julgado não considerou que o endereço estava desatualizado, mas sim que houve uma falha na entrega da primeira notificação, o que foi corroborado pela entrega exitosa da segunda. Portanto, não há contradição interna na lógica do Acórdão, mas sim uma discordância dos Embargantes com a valoração da prova e a conclusão do julgado.

8.
Da mesma forma, não há omissão. Embora o Acórdão não tenha abordado expressamente o "dever do condutor de manter atualizado seu endereço", sua fundamentação sobre a validade da notificação se baseou na peculiaridade do caso: o retorno da primeira notificação com "mudou-se" e o recebimento da segunda no
mesmo endereço
. Isso sugere que o endereço
estava
atualizado ou que a falha na primeira entrega não se deu por desatualização.

9.
A questão do dever de atualização do endereço só seria relevante se houvesse prova de que o endereço estava, de fato, desatualizado, o que foi afastado pela própria dinâmica das notificações no processo.

10.
O Acórdão, ao analisar a validade da notificação, considerou os elementos essenciais para a formação do seu convencimento, não havendo omissão de ponto crucial para o deslinde da controvérsia.

11.
A jurisprudência colacionada pelos Embargantes, em especial aquela que trata da validade da notificação devolvida por desatualização do endereço (inteligência do art. 282, §1º da Lei nº 9.503/97), não se aplica ao presente caso, pois o Acórdão não se fundamentou na premissa de que o endereço estava desatualizado, mas sim na falha de entrega da primeira notificação, evidenciada pela entrega da segunda no mesmo local.

12.
Assim, verifico que os Embargantes buscam, por meio dos Embargos de Declaração, a reapreciação de questões já decididas, com nítido caráter infringente, o que é incompatível com a natureza e a finalidade desse recurso. Não há no Acórdão guerreado qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração Improvidos.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao inconformismo da parte com a decisão proferida, especialmente quando o acórdão, em recurso inominado, adota os fundamentos da sentença por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 46.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)